Tribunal: STF
Processo: ARE 1141884
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. Em 22 de fevereiro de 2019, desprovi o agravo ante a ausência de prequestionamento das razões do extraordinário. No agravo interno, o recorrente sublinha a inaplicabilidade do verbete nº 356 da Súmula do Supremo.
    A agravada não apresentou contraminuta – certidão de 21 de maio de 2019.
    3. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador do Estado, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste razão ao agravante. Reexaminando o processo, verifico inobservável o óbice lançado. Reconsidero a decisão impugnada. Venha-me o processo para apreciação do recurso extraordinário com agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator